Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS INTEGRANTES DO ESPÓLIO RECOLHIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ALVARÁ. EXPEDIÇÃO EM FAVOR DO INVENTARIANTE. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS DA RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DÍVIDAS DO DE CUJUS. OBRIGAÇÕES GERADAS POR IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. CUSTEIO PELO MONTE. TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÕES GERADAS POR BEM INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL E PELO INVENTARIADO AO INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. OBJETO DO AGRAVO. EXAURIMENTO PARCIAL. AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE INTEGRANTE DO MONTE PARA REALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ELISÃO. DETERMINAÇÃO VIGORANTE. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. AGRAVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA NO CURSO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra especial enunciada no parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual civil estabelece que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não sobejando óbice de admissibilidade na manifestação de inconformismo interposta no contexto de litígio sucessório, o que, inclusive, se coaduna com a gênese, destinação e procedimento especial ao qual está sujeito o processo sucessório.
2. O cabimento de agravo de instrumento em face de decisão proferida no transcurso de processo sucessório deriva da apreensão de que, diante da gênese, destinação e procedimento ao qual está sujeito, as questões resolvidas no curso processual não podem ter seu reexame relegado para o momento de eventual recurso de apelação, até porque nessa fase a partilha já estará ultimada, ensejando que, de molde a ser ultimado o resultado útil e o desiderato do inventário, todas as questões interlocutórias resolvidas no curso processual podem ser submetidas a reexame imediato via do recurso de agravo, conforme expressa e pragmaticamente ressalva o legislador processual (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
3. Concedida autorização para a inventariante movimentar importe integrante do monte partilhável de molde a realizar despesas de responsabilidade do espólio, ainda que tenha movimentado o montante correlato e, na sequência, devolvido-o a conta judicial em razão de não ter conseguido realizar os débitos aos quais vinculado, continuando as obrigações em aberto e não tendo havido revisão da autorização judicial, o interesse da herdeira que se irresignara com a decisão do juiz do inventário sobeja incólume, não implicando o havido desaparecimento do objeto do recurso.
4. Conforme dispõe o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, o inventariante, mediante prévia autorização judicial, deve pagar as dívidas do espólio e, outrossim, realizar despesas necessárias à conservação e melhoramento de bens integrantes do monte partilhável, restando, por conseguinte, legitimado a movimentar, sempre com autorização do juiz da sucessão, os recursos financeiros integrantes do acervo necessários à realização das obrigações antes do encerramento do processo de inventário e partilha, ou ser ressarcido pelas despesas que, legítima e comprovadamente, adiantara sob essas rubricas, podendo, inclusive, locar bem integrante do montante partilhável, sempre mediante prévia autorização do juiz da sucessão e subsequente prestação de contas.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.